Tribunal: TJPA
Processo: 0013419-96.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013419-96.2014.8.14.0401

APELANTE: FLAVIO LEOPOLDO EVANGELISTA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DO ART.
art. 241-A E art. 241-B do ECA EM CONCURSO MATERIAL. DECISÃO CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV e V, e art. 115, todos do Código Penal.

2 – RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV e V, e art. 115, todos do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se do recurso de apelação interposto por FLÁVIO LEOPOLDO EVANGELISTA NETO,
irresignado com a r. sentença proferida pela
1ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente/PA, que o condenou nos seguintes termos:

- Pelo delito do art.
241-A do ECA
: pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 dias-multa.

- Pelo delito do art.
241-B do ECA
: pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa.

Aplicada a regra do concurso material, as penas foram somadas e foi fixado o regime inicial
aberto para o início de seu cumprimento.

A pena foi, ainda, substituída por penas restritivas de direitos.

Em suas razões (
ID 10814224)
, o apelante alega que as provas são insuficientes para balizar um pleito absolutório, não trazendo segurança para manter uma condenação, devendo, desta forma, ser absolvido por insuficiência de provas. Noutro ponto pugnou pela readequação da pena base ao patamar mínimo.

O representante do Ministério Público sustentou pela manutenção da decisão de primeiro grau (ID 10885194).

Nesta superior instância,
o
Custo Legis
opi
nou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento,
para que, tão somente, seja refeita a dosimetria da pena quanto ao crime previsto no art. 241-B do ECA
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Narram os autos que, no mês de abril de 2014, o acusado enviou uma foto nua da adolescente I. F. T., de 17 anos de idade, para o celular de Carmelo Procópio, atual namorado da adolescente, para Raul Victor Mesquita da Silva e Victor Camilo de Lima Nascimento, que são amigos da adolescente.

É a síntese dos fatos.

- DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO.

Cumpre-me dizer que a punibilidade do recorrente se encontra fulminada pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado pelo delito do art. 241-A do ECA à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 dias-multa, e pelo delito do art. 241-B do ECA à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa.

A decisão transitou em julgado para a acusação, sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

Observa-se que, entre o dia do
recebimento da denúncia (23/09/2014
) e a
publicação da sentença condenatória (28/10/2020
), decorreu lapso temporal superior a 07 (sete) anos.

Conforme se observa do art. 109, IV e V, do Código Penal, a pena de 01 (um) ano prescreve em 04 (quatro) anos e a pena de 03 (três) anos prescreve em 08 (oito) anos, sendo que, no caso dos autos
, o recorrente
era menor de 21 anos na data do fato, como se pode constatar pela cópia da sua Carteira de Identidade (ID 9187421 – Pag. 22). Logo,
deve ser reduzido pela metade o prazo prescricional (artigo 115 do Código Penal).

Resta, assim, incontinenti, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, que acarreta a extinção da punibilidade, nos termos dos art. 107, IV, do Código Penal.

EMENTA: APELAÇÃO - FURTO - RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO - PENA EM CONCRETO - PRESCRIÇÃO - RECONHECIMENTO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. - No caso da condenação por tráfico privilegiado, sendo o réu menor de 21 anos na data do fato e decorrido prazo superior a 02 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição pela pena em concreto. (TJ-MG - APR: 10024190269860001 Belo Horizonte, Relator: arcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 14/06/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/06/2022).

Com efeito, cediço reportar que segundo orientação do STJ,
declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, no qual se anulam todos os efeitos da condenação, inexiste interesse recursal em pleitear a absolvição”. (AgRg no AREsp 458.968/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

Desse modo, imperioso declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante
FLÁVIO LEOPOLDO EVANGELISTA NETO,
pela ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal,
conforme o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, incisos IV e V, c/c o art. 115, todos do Código Penal,
restando prejudicado a análise do mérito da apelação.

E o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/11/2023